Tribunal: TJDFT
Processo: 0715494-37.2024.8.07.0005
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. CAPACIDADE FINANCEIRA DO PAI ALIMENTANTE. NECESSIDADE PRESUMIDA DA MENOR ALIMENTANDA. TRINÔMIO POSSIBILIDADE X NECESSIDADE X RAZOABILIDADE. DEVER DE SUSTENTO. ELEMENTOS DE CONVICÇÃO QUE APONTAM PARA A POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO DA VERBA ALIMENTAR FIXADA EM PRIMEIRO GRAU. ADEQUAÇÃO NECESSÁRIA DO QUANTUM A SER PAGO PELO ALIMENTANTE/GENITOR. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do reclamante e dos recursos da pessoa obrigada, de modo a não onerar demasiadamente quem os presta e a garantir efetivo auxílio material ao necessitado (§ 1o do art. 1.694 do CC).
2. Caso concreto em que restou evidenciado, pela análise de extratos bancários e de operações com cartão de crédito, ter o alimentante realizado movimentações financeiras incompatíveis com a renda formal declarada, revelando capacidade contributiva superior àquela considerada na sentença. Não comprovada a impossibilidade de arcar com valor mais condizente a título de alimentos, e considerando os elementos probatórios constantes dos autos, bem como as necessidades presumidas da alimentanda, é cabível a majoração da verba alimentar anteriormente fixada.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.